Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-78.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS RELACIONADOS AO CONTRATO IMPUGNADO. DEPÓSITO EM LOTÉRICA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral, relacionada à alegada contratação de empréstimo não solicitado e descontos indevidos em benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem produção de prova pericial e se há elementos que evidenciem a contratação indevida de empréstimo, para o consequente reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, restituição em dobro e indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção de prova pericial deve ser apreciada pelo juiz à luz do art. 370 do CPC, cabendo o indeferimento quando a prova se mostrar desnecessária para o deslinde da causa.
4. O acerto ou não do julgamento antecipado deve ser analisado no próprio mérito, porquanto com ele se confunde.
5. A revelia não gera presunção absoluta de veracidade das alegações do autor, nos termos do art. 345, incs. I e IV, do CPC, especialmente quando houver inconsistências ou ausência de lastro probatório mínimo.
6. Não há correspondência entre o valor das parcelas alegadamente descontadas (R$ 70,60) e os registros constantes do extrato do INSS, que apontam apenas contratos já existentes e distintos.
7. O aludido depósito apresenta a identificação DP DIN LOT", que, em extratos da Caixa Econômica Federal, é a abreviação de “depósito em dinheiro realizado em casa lotérica”, não sendo compatível com movimentação decorrente de empréstimo consignado.
8. Não há que se falar em erro material, uma vez que não se trata de correção vícios formais, mas de alteração do conteúdo substancial da peça.
9. a parte autora deve instruir a inicial com os documentos necessários para fazer prova das suas alegações, assim como requerer as que entender pertinentes.
10. especificação de provas não é obrigatória, notadamente quando constatado pelo Juiz que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito.
11. Não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Igualmente, não há que se falar em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, uma vez que houve anúncio do julgamento antecipado, com a devida intimação das partes.
12. A inversão do ônus da prova exige para o seu deferimento a presença dos requisitos alternativos: a verossimilhança da alegação (aparência de verdade) ou a hipossuficiência do consumidor (hipossuficiência que deve estar relacionada, precisamente, com o exercício da atividade probatória, seja de ordem técnica, seja de ordem econômica, para demonstrar os fatos alegados), que inexistem na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A inconsistência das alegações da autora e a juntada de documentos sem relação com os fatos narrados na inicial afastam a presunção de veracidade dos fatos alegados.
2. O julgamento antecipado é possível quando constatado que os elementos constantes dos autos permitem a análise do mérito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 345, incs. I e IV; 348; 370.